Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA E INTERNET BANDA LARGA. PESSOA JURÍDICA. READEQUAÇÃO DO PLANO. CANCELAMENTO. MULTA POR QUEBRA DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO COMPORTAMENTO POSITIVO DE INFORMAR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. INCLUSÃO DA EMPRESA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. AFASTADOS. PARCELA INCONTROVERSA DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR.

1. O escritório de contabilidade, ao contratar os serviços de fornecimento de linha telefônica e internet banda larga da empresa apelante, não os reinsere na cadeia de produção e distribuição de suas atividades, na forma de um novo bem ou serviço, atuando como verdadeiro consumidor, isto é, como destinatário fático e econômico da mercadoria, razão pela qual aplicam-se à relação jurídica as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

2. Ainda que assim não fosse, tem-se admitido a incidência das normas consumeristas em benefício de sociedade empresária que utiliza bens ou serviços na consecução de suas atividades econômicas, quando evidenciada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. Trata-se, nesse caso, de aplicação da Teoria Finalista Mitigada, Abrandada ou Aprofundada, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores. Na espécie, mesmo se o autor não fosse destinatário final dos serviços de fornecimento de linha telefônica e internet banda larga, seria, do ponto de vista fático ou informacional, parte vulnerável frente a uma das maiores empresas de telefonia do país.

3. O Princípio da Informação outorga às contratadas o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços disponibilizados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.

4. No campo dos contratos de prestação de serviços, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança.

5. Mesmo admitindo que houve demonstração da transmissão da informação por telefone, a tela interna do sistema da empresa fornecedora do serviço não esclarece se o repasse das condições contratadas ocorreu de forma clara, precisa e adequada pelo funcionário responsável, de modo a permitir ao cliente a exata compreensão do ajuste firmado. Não estamos diante de matéria de alta complexidade, de modo que bastaria à apelante juntar aos autos gravação telefônica da ligação, cujo protocolo consta na tela do seu sistema, ou cópia de mensagem remetida ao contratante por qualquer meio dando-lhe ciência quanto à renovação da fidelidade por mais 24 (vinte e quatro) meses.

6. Havendo inúmeras possibilidades de comprovar o cumprimento do seu dever de informação, descabe à apelante, com o propósito de afastar sua responsabilidade, invocar a Resolução 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, a qual lhe desobriga de manter registro das gravações por mais de 6 (seis) meses.

7. Considerando o fornecimento do protocolo de atendimento na inicial, e tratando-se de fato negativo impossível ao autor, incumbia a ré demonstrar de forma cabal que prestou todos os esclarecimentos necessários quanto à natureza do serviço posto à disposição do contratante, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

8. Admite-se a indenização por danos morais causados à pessoa jurídica quando restar comprovado ofensa à sua honra objetiva, decorrente do abalo ao nome, à fama e à reputação junto ao meio social. Súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Tratando-se de inscrição indevida da pessoa física ou jurídica nos órgão de proteção ao crédito, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo. No caso dos autos, todavia, muito embora tenha sido afastada a obrigação de pagamento oriunda da quebra contratual, parte do débito era devido, razão pela qual ficam afastados os danos morais, em face do exercício regular de um direito do credor. Como se pode notar, mesmo havendo a exclusão de parte da dívida, remanesce parcela inadimplida que, de todo modo, legitima a inclusão do autor nos órgão de proteção ao crédito. Trata-se de fato cujas consequências seriam irremediavelmente suportadas pela empresa em face da ausência de pagamento pelos serviços regularmente concedidos.

10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.